Tribunal: TJMT
Processo: 0031919-34.2019.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031919-34.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA - CPF: 056.976.271-57 (APELANTE), JOAO ISRAEL MACHADO DE ARAUJO - CPF: 091.528.199-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – DOSIMETRIA -

TERCEIRA FASE

- FRAÇÃO REDUTORA EM 1/2 PELA TENTATIVA - ADEQUADA E PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No crime tentado, o órgão julgador, para eleger a justa fração para reduzir a pena, deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido. É dizer, quanto mais distante da consumação, maior será a fração aplicada. Por outro lado, menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do crime.
In casu
, diante das peculiaridades do caso concreto e do
iter criminis
percorrido, é proporcional e razoável a redução da pena pela metade (1/2).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fabricio Eduardo Bezerra De Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
0031919-34.2019.8.11.0042,
que o condenou pela prática do crime de roubo tentado, tipificado no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos

do CP, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 05 dias-multa, em regime aberto id

249241666 - Pág. 168.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a redução da reprimenda, sustentando que a fração aplicada pelo Magistrado para a diminuição da pena em razão do crime tentado revela-se desproporcional. Argumenta que ficou evidente que o apelante percorreu apenas a fase inicial do
iter criminis,
o que justificaria a aplicação no percentual máximo de diminuição da pena (ID. 249241680 - Pág. 8).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id.
249241688 - Pág. 5.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id.
252841683 - Pág. 3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte refere-se à pretensão da defesa de que seja aplicado o percentual máximo de diminuição de pena, correspondente a 2/3, em razão da tentativa.

No que concerne à dosimetria da pena, destaca-se, inicialmente, os normativos legais para os quais o apelante restou incurso,
in verbis
:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Art. 14 - Diz-se o crime:

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.”

O Juízo de origem, ao estabelecer a dosimetria da pena
na
terceira fase
,
pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...)Conforme a redação do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. (...) No caso em concreto, considerando que o iter criminis percorrido pelos acusados foi mediano, na medida em que o crime apenas não se consumou devido a vítima ter recusado a entregar e entrou em luta corporal com o acusado no intuito de impedir o desapossamento de seu patrimônio,
razão porque fixo o critério de 1⁄2 (um meio) para a diminuição da pena
. (...)”
(Id.249241666)

A Magistrada consignou que a vítima, em depoimento prestado em juízo, relatou que, no dia dos fatos, foi abordada pelo réu em frente à sua residência, ocasião em que este exigiu que entregasse seu celular, simulando estar armado ao colocar a mão por baixo da blusa, e ameaçando atirar caso sua ordem não fosse obedecida. A vítima afirmou que ficou assustada com as ameaças do réu, mas se recusou a entregar o aparelho, o que resultou em uma luta corporal. Nesse momento, conseguiu imobilizar o acusado com o auxílio de populares que estavam nas proximidades.

A vítima também alegou que sofreu uma lesão na mão durante a luta corporal, ficando impossibilitada de realizar atividades físicas por cerca de 20 (vinte) dias.

Assim, constata-se que a redução de 1/2 da pena aplicada pelo Juízo sentenciante foi correta, não sendo possível acolher o pedido do apelante para que a diminuição seja no grau máximo ou em percentual próximo a este. Tal conclusão decorre do
iter criminis
percorrido pelo acusado na execução do delito, uma vez que chegou a anunciar o “assalto” e exigir a entrega do aparelho celular. A recusa da vítima resultou em uma luta corporal, que ocasionou lesões na vítima, a qual ficou impossibilitada de realizar atividades físicas por cerca de 20 (vinte) dias.

Logo, considerando as peculiaridades do caso concreto e o
iter criminis
percorrido, entendo por justo e proporcional a aplicação da diminuição no patamar de 1/2 (metade).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024